Tribunal: STF
Processo: HC 94479
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DEMORA NO JULGAMENTO DE 
   HABEAS CORPUS NO STJ. PREJUDICIALIDADE. JÚRI. QUESITOS. 
   CONTRADIÇÃO. NOVA VOTAÇÃO. ART. 489 DO CPP. 
1.	Habeas corpus 
   visando ao imediato julgamento, pelo STJ, de habeas corpus 
   impetrado há muito tempo. Pedido prejudicado, face à realização 
   do julgamento reclamado.
2.	Havendo respostas contraditórias a 
   quesitos, o Juiz deve explicar aos jurados em que consiste a 
   contradição e proceder a nova votação (art. 489 do CPP). 
   Precedentes.
	Habeas corpus conhecido, em parte, e concedida a 
   ordem nessa extensão.